Tribunal: TJPA
Processo: 0838852-05.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2024-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0838852-05.2019.8.14.0301

APELANTE: BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES RELATIVAS À CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SOBRE PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE INTERESTADUAL E INTERMUNICIPAL E DE COMUNICAÇÃO (ICMS). EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE (EPE). ACOLHIDA. COMPROVAÇÃO DE QUITAÇÃO DO DÉBITO. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA (CDA) NULA ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO E OUTRAS PAGAS. CAUSA EXTINTIVA DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. ART. 156, I DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN). COMPROVANTES EM ANEXO. CONHECIDO E PROVIDO SOMENTE O DA EMPRESA. A UNANIMIDADE.

Em síntese da exordial, o Fisco Estadual alega ser credor das Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 0020185700141361, 0020195702636454, 0020195702636462 e 0020195702636470 em decorrência de inadimplemento de ICMS dos exercícios de 2018 e 2019, o que totalizam o valor de R$ R$ 996.483,29 (Novecentos e Noventa e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos).

Sobreveio sentença na qual determinou a extinção do feito diante do pagamento integral da dívida, bem como condenou a executada ao pagamento de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A Empresa interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais pugna pela modificação da sentença no que tange CDA nº 0020185700141361, visto que esta já não possui executividade a partir do ajuizamento da ação em decorrência de sua devida quitação anterior, bem como a inversão da sucumebencia em seu favor no que tange a isto, bem como o Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação Cível para que a sentença fosse anulada somente sobre a CDA nº 0020185700141361, visto que não consta comprovante de pagamento perante os autos, logo a Execução Fiscal deveria voltar ao seu regular trâmite.

Primeiramente, o recurso do Fisco Estadual não merece prosperar, diante do pagamento das CDA, o que dá ensejo à extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, I do CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL (CTN).

Em relação a condenação em honorários advocatícios, o art. 85, §10 do Código de Processo Civil possui nítida aplicação ao dispor que nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por deu causa.

Assim, a Empresa deverá ser condenação em sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das CDA nº 002019570263645-4, 002019570263646-2 e 002019570263647-0, o correspondente a R$ 38.992,21 (trinta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos).

Enquanto o Fisco deverá ser condenado em sucumbência a ser arbitrada em fase de liquidação de sentença, obedecendo o escalonamento sucumbencial, nos termos do art. 85, §3º I, II, III, §4º, II e §5º do CPC, sobre a CDA nº 0020185700141361 que corresponde ao valor de R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos).

Recurso conhecido e provido somente o da empresa.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pelo
ESTADO DO PARÁ e BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, nos autos da
EXECUÇÃO FISCAL
ajuizada pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de
BRIDGESTONE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

Em síntese da exordial, o Fisco Estadual alega ser credor das Certidão De Dívida Ativa (CDA) nº 0020185700141361, 0020195702636454, 0020195702636462 e 0020195702636470 em decorrência de inadimplemento de Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS) dos exercícios de 2018 e 2019, o que totalizam o valor de R$ R$ 996.483,29 (Novecentos e Noventa e Seis Mil e Quatrocentos e Oitenta e Três Reais e Vinte e Nove Centavos).

Após devidamente intimada, a Empresa apresentou Exceção De Pré-Executividade (EPE) para alegar a ocorrência da quitação no dia 09/08/2018 da CDA nº 0020185700141361 no valor de R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme comprovante de pagamento de ID 15600885.

Posteriormente, a contribuinte veio ao Juízo para informar o pagamento integral da dívida, juntamente com os juros, multa, moral e demais encargos que veio a sofrer, por conta do atraso no pagamento do débito. Dessa forma, a CDA nº 002019570263645-4 fora paga no valor de R$ 1.142,36 (mil cento e quarenta e dois reais e trinta e seis centavos), a CDA nº 002019570263646-2 fora paga no valor de R$ 13.029,16 (treze mil vinte e nove reais e dezesseis centavos); por fim a CDA nº 002019570263647-0 fora paga no valor de R$ 24.820,69 (vinte e quatro mil oitocentos e vinte reais e sessenta e nove centavos), conforme comprovante anexado no ID 15600890. Assim, o débito restante que ensejou a Execução fora totalmente quitado no dia 09/12/2019.

Após intimado para se manifestar, a Fazenda Pública pediu no dia 06/02/2020 a suspensão dos autos para que fosse averiguado no seu sistema interno o pagamento da CDA nº 0020185700141361. Logo, o pedido fora deferido pelo Juízo no dia 10/06/2020.

No dia 10/09/2020, o Juízo determinou a intimação do Fisco para que este se manifestasse no prazo de 10 (dez) dias sobre o pagamento integral do crédito tributário.

Em 19/01/2021, a Fazenda Pública pediu a continuidade da execução somente sobre a CDA nº 0020185700141361.

Insatisfeita, a empresa se manifestou perante os autos e alegou que era a 4ª (quarta) vez que o Juízo dava oportunidade para que a Fazenda Pública se manifestasse perante os autos, por conta disso, pediu para que o Julgador intimasse novamente o fisco para se pronunciar sobre o comprovante de pagamento da referida CDA perante os autos, sendo tal pedido atendido e proferido despacho para se manifestar no prazo de 10 (dez) dias.

Mesmo assim, o Estado deixou transcorrer o prazo para se manifestar, conforme certidão de ID 15600911 - Pág. 1.

Sobreveio sentença na qual determinou a extinção do feito diante do pagamento integral da dívida, bem como condenou a executada ao pagamento de sucumbência no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Inconformada, a Empresa interpôs o recurso de Apelação Cível e em suas razões recursais pugna pela modificação da sentença no que tange CDA nº 0020185700141361, visto que esta já não possui executividade a partir do ajuizamento da ação em decorrência de sua devida quitação anterior, bem como a inversão da sucumbência em seu favor no que tange a isto.

Irresignado, o Estado do Pará também interpôs recurso de Apelação Cível para que a sentença fosse anulada somente sobre a CDA nº 0020185700141361, visto que não consta comprovante de pagamento perante os autos e a Execução Fiscal voltasse ao seu regular trâmite.

Além disso, ambos apresentaram tempestivamente contrarrazões aos recursos impugnando todos os argumentos feitos.

Instado a se manifestar, o Ministério Público pediu sua exclusão do feito, visto que não é hipótese de sua atuação.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

Cinge a controvérsia sobre dois recursos de apelações com objetos diferentes nos quais é necessário uma análise mais detida para justificar o posicionamento no qual adotarei em seguida.

Explico.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO FISCO ESTADUAL

Compulsando os autos, verifico que o executado se manifestou perante a Execução na forma de Exceção de Pré-Executividade (EPE) que é um instituto destinado a apreciar questões passíveis de arguição de ofício pelo juiz e que prescindem de dilação probatória, conforme Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Súmula 393:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Assim, qualquer alegação na qual precise fazer a dilatação de prazo para trazer aos autos lastro probatório não é cabível em sede de Exceção de Pré-Executividade. Logo, as provas pré-constituídas ou os fatos por si só devem ser suficientes para alegar matéria na qual o Juízo possa agir de ofício.

Neste sentido, vislumbro que a empresa fez a juntada dos comprovantes de pagamento do débito, sendo a quitação no dia 09/08/2018 da CDA nº 0020185700141361 no valor de R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), conforme comprovante de pagamento de ID 15600885, anteriormente ao ajuizamento da ação; e o restante do débito pago no dia 09/12/2019, conforme ID 15600890, no decorrer da Execução Fiscal.

Outrossim, ainda vislumbro as várias tentativas do fisco de se esquivar de suas obrigações de informar se houve ou não o pagamento feito pela Empresa, sendo que esta anexa em todos os momentos oportunos os comprova por meio de comprovante de pagamento dos devidos valores atualizados, ou seja, paga débito devido acrescido de juros, multa, mora e honorários.

Dessa forma, o pagamento é o modo ordinário de satisfação e consequente extinção do crédito tributário, devendo ser feito no prazo estabelecido pela legislação tributária, aplicando-se, na falta de disposição específica, o prazo supletivo de trinta dias previsto pelo art. 160 do CTN, contados da notificação do lançamento ou, no caso dos tributos sujeitos a lançamento por homologação, da ocorrência do fato gerador.

Logo, está mais do que evidenciado uma das causas extintivas do crédito tributário, conforme art. 156 do Código Tributário Nacional (CTN):

Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

(...)

Além disso, caso haja diferença de valor a ser declarada no presente momento, isto é incabível, visto que o crédito tributário poderá ser adimplido a qualquer tempo, contudo, para isto o contribuinte deverá arcar com todos os ônus impostos pela Fazenda Pública, nos termos do art. 161 do CTN. Sendo isto devidamente evidenciado nos comprovantes de pagamentos nos quais constam valores maiores do que aqueles previstos nas CDA.

Ante o exposto, o recurso do Fisco não merece prosperar.

DO RECURSO INTERPOSTO PELO CONTRIBUINTE

Cinge-se a controvérsia suscitada pela Empresa a respeito do ônus sucumbencial em decorrência de sua condenação no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

O Código de Processo Civil (CPC) traz a partir do art. 85 as regras para seu arbitramento, senão vejamos:

Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

§ 1º São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

(...)

§ 3º Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos nos incisos I a IV do § 2º e os seguintes percentuais:

I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

(...)

§ 4º Em qualquer das hipóteses do § 3º :

I - os percentuais previstos nos incisos I a V devem ser aplicados desde logo, quando for líquida a sentença;

II - não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado;

(...)

§ 5º Quando, conforme o caso, a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no inciso I do § 3º, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente.

Dessa forma, o parágrafo 2º do artigo 85 do CPC estabelece a regra geral para a fixação de honorários, determinando que estes serão estipulados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, na impossibilidade de mensuração, sobre o valor atualizado da causa. O percentual será definido com base nos critérios enumerados nos incisos I a IV do mesmo parágrafo segundo.

Na hipótese da Fazenda Pública figurar como parte, além dessas normas, deve ser observado também os parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 85 do CPC, que estabelecem critérios específicos para a fixação dos honorários.

No julgamento do Tema 1076 (REsp nº 1.850.512/SP, 1.877.833/SP, 1.906.623/SP), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que a fixação de honorários por apreciação equitativa do juiz, nos termos do artigo 85, §8º, do CPC, é aplicável exclusivamente em situações em que o proveito econômico seja irrisório ou inestimável, ou ainda quando o valor da demanda for considerado muito baixo.

Senão vejamos a tese firmada:

I- A fixação de honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou do proveito econômico da demanda forem elevado. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §2º e 3º do art. 85 do CPC - a depender da Fazenda Pública na lide-, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: a) da condenação; ou b) do proveito econômico obtido; ou c) do valor atualizado da causa.

II – Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não a condenação:
a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou b) o valor da causa for muito baixo.

Salienta-se que, em conformidade com o art. 927, III do CPC, este Tribunal tem a obrigação de considerar o Acórdão e a tese estabelecida.

Compulsando os autos, observo que o Juízo
a quo
arbitrou os honorários no percentual de 10% (cinco por cento), o que não foi devidamente delimitado.

Em relação a isto, o julgador deveria analisar detidamente os autos para se pronunciar sobre a condenação em sucumbência, visto que é uma demanda de valores exorbitantes nos quais a Fazenda Pública concorre na condenação.

Sobre as CDA nº 002019570263645-4, 002019570263646-2 e 002019570263647-0, o que perfaz o total de R$ 38.992,21 (trinta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos). Observo que foram pagas no decorrer da Execução Fiscal, logo o executado é a pessoa que deu causa a ação, logo aplicável o art. 85, §10 do CPC.

Art. 85. (...)

§ 10. Nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

Dessa forma, considerando que o valor causa até este ponto corresponde a menos do que 200 (duzentos) salários mínimos é devido a aplicação do percentual de 10% (dez por cento) de condenação de sucumbência somente sobre este valor em desfavor do contribuinte.

No que se refere a CDA nº 0020185700141361 está fora quitada no dia 09/08/2018 no valor de R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), ou seja, anteriormente ao ajuizamento da ação. Dessa forma, não haveria razão para sua cobrança, ante a perda do objeto.

Neste sentido, a Fazenda Pública deverá arcar com o ônus da sucumbência em relação ao valor da CDA nula na qual ultrapassa os 200 (duzentos) salários, logo, devendo ser feito em liquidação de sentença o arbitramento sucumbencial respeitando o art. 85, §3º, I, II, III, §4º e 5º do CPC.

Além disso, ainda vejo o comportamento do Fisco com desídia com o contribuinte, visto que este anexar os comprovantes de pagamentos, mas a Fazenda Pública insiste em se manifestar por mais prazos no litígio para averiguar a informação, ou seja, nitidamente há intenção de protelar os autos.

Mesmo que haja posterior pedido de minoração do percentual pelo Fisco através da fundamentação do art. 90, §4º do CPC, isto não merece prosperar, haja vista que a Fazenda Pública iniciou a Execução Fiscal sem conferir a executividade do título.

Embora não tenha havido embargos à execução, o contribuinte apresentou EPE, de modo que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, logo, devendo ser aplicada a Súmula 153 do Superior Tribunal De Justiça (STJ).

Súmula 153: A desistência da execução fiscal, apos o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já se manifestou sobre o assunto:

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO. PEDIDO DE DESISTÊNCIA POSTERIOR À CITAÇÃO. CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEVIDOS. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1. Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito, homologando a desistência da ação, condenando a Fazenda Pública ao pagamento de honorários de sucumbência;

2. Embora não tenha havido embargos à execução, o executado opôs incidente contencioso equivalente (exceção de pré-executividade), de modo, que, mediante o emprego do princípio da causalidade, responde o exequente pelo pagamento da verba honorária, ante a constituição de advogado, pelo executado;

3. Aplica-se a Súmula 153 do STJ "a desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência";

4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0000186-41.2011.8.14.0044 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 15/04/2024)

(grifo nosso)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA FISCAL. LAVRATURA DE AUTO DE INFRAÇÃO SOB O MESMO FATO GERADOR. COMPENSAÇÃO DO VALOR. DEMANDA JULGADA EXTINTA PELA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA QUE FIXOU HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA MANTIDA.

I-Cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da sentença de 1º grau que julgou extinto o processo ante a ausência de interesse processual, porém, condenou a autor ao pagamento das custas processuais.

II- Consoante previsão legal e jurisprudência dominante, todo aquele que der causa a uma ação judicial, é responsável pelo pagamento de custas e honorários advocatícios. Princípio da Causalidade.

III- Na hipótese dos autos, considerando que quem deu causa ao ajuizamento da ação foi a Fazenda Pública, por meio da lavratura de auto de infração e notificação fiscal irregular, os encargos da sucumbência devem ser por ela suportados, o que resulta na manutenção da sentença de 1º grau.

IV- Recurso conhecido e improvido. Sentença mantida. Decisão Unânime.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802785-15.2019.8.14.0051 – Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/03/2024) (grifo nosso)

Portanto, a condenação em honorários é a concretização do princípio da sucumbência, os autos demonstram a derrota daquele que provocou o litígio.

Ante o exposto,
CONHEÇO DAS APELAÇÕES CÍVEIS, NEGANDO-LHE PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DA EMPRESA
, para modificar a sentença do juízo
a quo
no que tange o arbitramento dos honorários sucumbenciais para estes sejam arbitrados em desfavor do contribuinte no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das CDA nº 002019570263645-4, 002019570263646-2 e 002019570263647-0, o correspondente a R$ 38.992,21 (trinta e oito mil novecentos e noventa e dois reais e vinte e um centavos), enquanto a Fazenda Pública seja condenação em sucumbência a ser arbitrada em fase de liquidação de sentença, obedecendo o escalonamento sucumbencial, nos termos do art. 85, §3º I, II, III, §4º, II e §5º do CPC, sobre a CDA nº 0020185700141361 que corresponde ao valor de R$ 917.894,75 (novecentos e dezessete mil e oitocentos e noventa e quatro reais e setenta e cinco centavos), com base na fundamentação lançada ao norte.

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA,
data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/08/2024